Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
I. Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de despejo não é dotada de efeito suspensivo e, por conseguinte, não impede o seu cumprimento provisório, a teor do que prescrevem os artigos 58, inciso V, e 63, § 1o, alínea b, da Lei 8.245/1991, e o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil.
II. Somente a atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, pode retirar da sentença que decreta o despejo sua aptidão executiva antes do trânsito em julgado.
III. Recurso conhecido e desprovido.